Tribunal: TJSP
Processo: 2169666-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Decisão agravada que a indefere. As infrações constatadas pela municipalidade dão conta da ausência de tratamento acústico para manutenção das atividades no estabelecimento comercial dos réus, bem como de reiterados descumprimentos da legislação local. Estabelecimento que já teve a paralisação de suas atividades determinada pela municipalidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Decisão agravada que a indefere. As infrações constatadas pela municipalidade dão conta da ausência de tratamento acústico para manutenção das atividades no estabelecimento comercial dos réus, bem como de reiterados descumprimentos da legislação local. Estabelecimento que já teve a paralisação de suas atividades determinada pela municipalidade em 10/07/2022, mas que tem divulgado a realização de eventos posteriores a essa data. Risco da reincidência da atividade nociva à coletividade que ainda persiste, vez que o estabelecimento reincidentemente não tem cumprido as determinações da fiscalização municipal. Além disso, a pretensão inicial é suspender toda e qualquer apresentação artística ou produção sonora interna, e não somente os eventos recentes que estavam previstos para as datas de 22 e 23/07/2022. A reincidência do estabelecimento comercial no descumprimento da lei local, apesar das infrações autuadas, as fotografias juntadas com o agravo e os documentos e vídeos e juntados com a inicial em primeiro grau, conferem verossimilhança às alegações do agravante. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.